Tribunal: TJSP
Processo: 1003224-87.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação de indenização - discussão sobre a regularidade de leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - Resolução no 623/2013, art. 5o,III.3 - recurso não conhecido - remessa dos autos à Seção de Direito Privado, Terceira

Ementa:
Ação de indenização - discussão sobre a regularidade de leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - Resolução no 623/2013, art. 5o,III.3 - recurso não conhecido - remessa dos autos à Seção de Direito Privado, Terceira Subseção (25a a 36a Câmaras) deste Tribunal.